Tribunal: TJSP
Processo: 2148703-72.2019.8.26.0000
Classe: Reclamação / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Reclamação – Alegação de que a decisão proferida pelo Colégio Recursal de São Bernardo do Campo violou entendimento consolidado por esta E. Corte, no IRDR no 7 – Servidor aposentado da Secretaria Estadual da Saúde que pleiteou a inclusão de parte fixa do Prêmio de Incentivo sobre os vencimentos alcançados com a incorporação de função gratificada – Indeferimento, sob a alegação de não afronta ao

Ementa:
Reclamação – Alegação de que a decisão proferida pelo Colégio Recursal de São Bernardo do Campo violou entendimento consolidado por esta E. Corte, no IRDR no 7 – Servidor aposentado da Secretaria Estadual da Saúde que pleiteou a inclusão de parte fixa do Prêmio de Incentivo sobre os vencimentos alcançados com a incorporação de função gratificada – Indeferimento, sob a alegação de não afronta ao decidido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0056229-24.2016.8.26.0000 – A tese do referido IRDR não abordou a incidência da parte fixa do prêmio de incentivo sobre os décimos incorporados por força do art. 133 da Constituição Estadual (incorporação pelo exercício de função que lhe proporcione gratificação superior ao cargo que é titular), mas apenas sobre o 13° salário, férias, terço constitucional de férias, quinquênio e sexta-parte.
Reclamação improcedente.